Tribunal: TJMT
Processo: 0005255-76.2016.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005255-76.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (APELANTE), LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELIA DA SILVA MORAES - CPF: 650.407.081-49 (APELADO), THIERE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.552.801-28 (APELADO), CAIQUE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.553.331-83 (APELADO), SERGIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 452.004.911-34 (APELADO), BERNADETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.789.741-08 (APELADO), ALDELENE VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 919.091.391-49 (APELADO), ADALBETE VIEIRA DA SILVA SAVEDRA - CPF: 514.597.951-72 (APELADO), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.286.471-31 (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), DELSO VIEIRA DA SILVA - CPF: 996.245.081-00 (APELADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.286.471-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 452.004.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.552.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.789.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.553.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDELENE VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 919.091.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBETE VIEIRA DA SILVA SAVEDRA - CPF: 514.597.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSO VIEIRA DA SILVA - CPF: 996.245.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 650.380.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E CARRETA. PASSAGEIRA LESIONADA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE CARGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória de acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015, na BR-364, quando a autora era passageira de ônibus colidido por carreta transportando algodão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da pendência de agravo em recurso especial e de perícia em processo conexo; (ii) estabelecer se a condição de liquidação extrajudicial da seguradora impõe suspensão do processo ou exclusão de encargos financeiros; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil das rés pelo acidente; e (iv) verificar a adequação dos valores indenizatórios, a dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT e a correta aplicação de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pendência de recurso especial e de prova pericial em outro feito não enseja nulidade da sentença, diante da ausência de decisão suspensiva e da suficiência da instrução probatória nos autos.

4.

A liquidação extrajudicial da seguradora não obsta o prosseguimento da ação de conhecimento, mas exige a suspensão da fluência dos juros de mora até o pagamento integral do passivo, conforme art. 18, alínea “d”, da Lei n. 6.024/1974.

5.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada na relação contratual de transporte, e não é afastada por culpa de terceiro. Da mesma forma, a cooperativa, como proprietária do veículo causador do acidente, responde solidariamente pelos danos.

6.

O acidente e os danos à vítima restaram comprovados por boletim de ocorrência, laudo pericial e documentação médica, inexistindo elementos que demonstrem fato exclusivo de terceiro ou força maior.

7.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima, não comportando redução. Os danos materiais também foram devidamente comprovados.

8.

A dedução de valor referente ao seguro DPVAT exige prova do efetivo recebimento pela vítima, ausente nos autos.

9.

Em razão da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, é aplicável a taxa Selic como índice unificado de juros e correção monetária, a partir da sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação extrajudicial da seguradora impede a fluência dos juros moratórios até o pagamento integral do passivo, mas não obsta o prosseguimento da fase de conhecimento.

2.

A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva e solidária com demais envolvidos, mesmo diante da alegação de culpa de terceiro.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o contexto do caso.

4.

A dedução de quantia relativa ao seguro DPVAT depende de prova inequívoca do recebimento do valor indenizatório.

5.

A taxa Selic aplica-se como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 389, 406, 734 e 735; CPC, art. 1.029, §5o; Lei 6.024/1974, art. 18, alínea “d”; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.03.2017; TJMT, Apelação Cível no 0003457-17.2015.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023, DJE 30.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 0002390-43.2008.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, e pela COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
ESPÓLIO DE ADELIA DA SILVA MORAES
,
em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015, no km 483 da BR-364, no município de Jangada/MT, quando a autora era passageira de ônibus da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA.

Na sentença recorrida, modificada em Embargos de declaração, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente com suas respectivas seguradoras os limites contratuais, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 25.000,00, a ser rateado entre os sucessores da autora, e danos materiais no valor de R$. 165,00, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (ids. 267657032 e 267657046).

A apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,

invoca a necessidade de suspensão da ação judicial, por estar em liquidação extrajudicial, devendo ser excluídas da condenação as parcelas de juros de mora, correção monetária e penalidades pecuniárias, até o pagamento integral do passivo. Sustenta, ainda, a necessidade de habilitar o crédito no quadro geral de credores da massa liquidanda, e que a sentença viola a ordem legal de pagamento imposta pelo regime liquidatório. No mérito, impugna a existência de nexo causal e a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais, sob o argumento de que seriam excessivos e a improcedência dos danos materiais. Ainda, afirma a necessidade de se deduzir a verba relativa ao seguro obrigatórios DPVAT e o não cabimento de condenação em honorários advocatícios, dos juros e da correção monetária. R
equer o provimento do recurso para
suspender os efeitos da sentença e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos e inversão do ônus da sucumbência
(id. 267657048).

Por sua vez, a apelante
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
, também recorre da sentença, alegando
, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial, que trata de questões prejudiciais ao mérito da presente ação (conexão, responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova e uso de prova pericial emprestada), bem como da existência de prova pericial em andamento em processo conexo (autos n. 0029764-03.2015.8.11.0041, 4a Vara Cível de Cuiabá). Sustenta, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelo acidente, apontando que o laudo policial e as condições climáticas adversas (chuva e pista em mau estado) demonstrariam a ocorrência de caso fortuito/força maior. Aduz que o ônibus da segunda requerida invadiu a faixa contrária, o que descaracterizaria sua responsabilidade. Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa concorrente, ou ainda, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (motorista do ônibus), além de ausência no enfretamento da lide secundária e do abatimento pelo seguro DPVAT. Afirma a ausência de fixação da solidariedade no dispositivo, e a aplicação da taxa Selic em substituição à cumulação de juros e correção monetária.
Requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e, no mérito,
a
reforma da sentença
para julgar
improcedentes os pedidos ou, alternativamente, o desconto a título de seguro DPVAT e a aplicação da Taxa selic em eventual condenação (id. 267657052)

.

Em contrarrazões, o apelado

ESPÓLIO DE ADELIA DA SILVA MORAES
S.A
refuta a preliminar arguida e, no mérito, o desprovimento de ambos as apelações (ids. 267657057 e 267657058).

O Procurador de Justiça
declinou de manifestar no feito (id. 289733852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em que pretende
suspender os efeitos da sentença ou
a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos de danos morais e materiais; a
segunda
, interposta por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
, visa a nulidade da sentença ou a reforma para julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, o abatimento do valor a título de DPVAT.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1.

Suspensão da ação pela liquidação extrajudicial

A apelante
NOBRE SEGURADORA
, litisdenunciada, alega que, enquanto perdurar a liquidação extrajudicial em que se encontra, deve ser suspensa toda ação e execução contra ela, como manda o artigo 18 da Lei n. 6.024/19742 e o parágrafo terceiro do artigo 98 do Decreto-Lei n. 73/1966, e excluídos os juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que previstos no contrato, até que seja integralmente pago o passivo.

Ressalta que, apesar da sua condenação processual e responsabilidade contratual, o título judicial tem de ser habilitado perante a massa liquidanda, mas a certidão de crédito deve expressamente excluir os juros de mora e a correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais enquanto não houver o pagamento.

Com efeito, tenho que a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULO ACOPLADO.

DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇAO SENTENÇA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. JUROS E CORREÇAO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA EUCATUR E NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO JBS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo ônibus da empresa Eucatur e carreta pertencente à empresa JBS.

O acidente resultou em lesões graves ao autor, passageiro do ônibus, tendo o juízo de origem reconhecido a responsabilidade solidária das rés e fixado indenização por danos morais e por danos materiais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa JBS possui legitimidade passiva na demanda, embora a carreta não fosse autopropulsada e estivesse acoplada a cavalo mecânico de terceiro; (ii) saber se há responsabilidade da transportadora Eucatur apesar da culpa de terceiro; (iii) saber se a seguradora Nobre pode ter suspensa a execução em razão da liquidação extrajudicial; e (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A empresa JBS, embora não proprietária do cavalo mecânico, é legítima para figurar no polo passivo da ação por ser proprietária da carreta, formando com o trator um conjunto veicular único.

A responsabilidade objetiva da Eucatur decorre da relação contratual de transporte e não é elidida pela culpa de terceiro, conforme art. 735 do CC. A alegação de exclusão de responsabilidade da transportadora não subsiste, pois a responsabilidade do transportador em acidentes com passageiros é objetiva e solidária.
A condição de liquidação extrajudicial da seguradora Nobre não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, sendo os efeitos limitados à suspensão da execução.
O valor da indenização por danos morais foi minorado para R$ 40.000,00. A apuração dos danos materiais deverá ocorrer em liquidação de sentença, diante da ausência de comprovação suficiente nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Apelações Eucatur e Nobre Seguradora,

parcialmente providas. Apelo JBS desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa proprietária de reboque acoplado a cavalo mecânico de terceiro responde solidariamente por danos oriundos de acidente de trânsito. 2. A responsabilidade da transportadora em relação ao passageiro é objetiva e não se afasta pela culpa de terceiro. 3. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da fase de conhecimento. 4. O valor dos danos morais pode ser revisto em grau recursal, e os danos materiais devem ser apurados em liquidação.”

(N.U 0002390-43.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto, REJEITO a preliminar.

2.

Nulidade da sentença

A apelante
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE aduz que a sentença é nula em razão da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial, que trata de questões prejudiciais ao mérito da presente ação (conexão, responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova e uso de prova pericial emprestada), bem como da existência de prova pericial em andamento em processo conexo (autos n. 0029764-03.2015.8.11.0041, 4a Vara Cível de Cuiabá).

Sem delongas, constato que a preliminar não deve ser acolhida, pois, à luz do disposto no art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, o Recurso especial, por sua natureza, não possui efeito suspensivo, salvo se expressamente concedido por decisão do relator competente no Superior Tribunal de Justiça. Assim, ausente decisão suspendendo os efeitos do julgado anterior, inexiste óbice ao regular prosseguimento e julgamento do feito principal.

Ademais, a ação encontra-se devidamente instruída, não havendo nos autos demonstração de que a perícia no processo em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá seria indispensável ou essencial à formação do convencimento do juízo.

O processo está suficientemente instruído, e os elementos constantes dos autos revelaram-se suficientes para que o Juízo de origem proferisse decisão de mérito, ao passo que a apelante não logrou êxito em demonstrar, com precisão, de que modo a pendência de perícia em outro processo inviabilizaria o julgamento da presente lide.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que
ADELIA DA SILVA MORAES, falecida durante o trâmite do processo,
ajuizou Ação de indenização por danos materiais e danos morais em face de COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE e da VERDE TRANSPORTES LTDA., em razão de um acidente de trânsito.

Relata que no dia 17/03/2015, quanto estava sendo transportada pelo ônibus da requerida Verde Transportes, aproximadamente às 18h00min, no km 483 da BR 364, nas imediações do Município de Jangada/MT, houve a colisão do ônibus com a carreta que transportava algodão da COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, atingindo a autora e demais passageiros. Relata, ainda, que em razão da gravidade do acidente e das lesões físicas sofridas, sofreu abalo moral.

Foi deferida a admissão das litisdenunciadas Nobre Seguradora do Brasil S.A. e Bradesco Auto Re – Companhia de Seguros, ora a primeira apelante.

Da apelação interposta pela litisdenunciada N
obre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial

A seguradora-apelante, litisdenunciada pela ré VERDE TRANSPORTES, almeja se eximir da sua obrigação, argumentando que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

Vale lembrar que a concessionária de transporte público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa condição, provocarem a terceiros (art. 37, § 6o, da CF/88).

O Código Civil trata no art. 734 da responsabilidade do transportador com relação ao passageiro, a qual é de natureza contratual e objetiva. Essa obrigação, tacitamente assumida pelo transportador, só é afastada quando comprovada a hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O contrato de transporte é tipicamente de adesão; logo, se a vítima não chegou ilesa ao seu destino, não tem o ônus de provar a culpa do transportador. Contudo, é seu dever a comprovação do fato do transporte e do dano para que fique caracterizada a responsabilidade do transportador.

No caso, é incontroverso o acidente de trânsito com a autora, consoante Boletim de Ocorrência (id. 267655542), os danos físicos decorrentes (id. 267655542), o tratamento médico a que foi submetida (id. 267655542) e as notícias do acidente (id. 267655542).

De fato, a sentença reconheceu a culpa do acidente pelas rés, afastando a existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, fato fortuito ou força maior.

Veja-se:

“Ainda, ficou consignada nos autos a responsabilidade objetiva das requeridas, por ocasião da decisão saneadora (ID 37520093 - Pág. 17), que deveriam comprovar a existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, fato fortuito ou força maior – o que não restou demonstrado nos autos. Assim porque, de análise ao lado pericial produzido pela POLITEC, a pavimentação encontrava-se transitável, com estado de conservação normal, sem a presença de imperfeições.
Assim porque, de análise ao lado pericial produzido pela POLITEC, a pavimentação encontrava-se transitável, com estado de conservação normal, sem a presença de imperfeições, na qual houve a seguinte constatação:
“Os elementos materiais coligidos no local permitem, a este perito relator, inferir que trafegava o VEÍCULO 1 (caminhão) pela Rodovia BR-163, no sentido Jangadá-Cuiabá, na altura do km 483, em sua mão de direção, a aproximadamente 114,23 km/h quando, velo a invadir a faixa de rolamento contrária da pista em questão, em trecho com linha dupla contínua (LFO-3), vindo a colidir com o VEÍCULO 2 (ônibus) que também trafegava pela Rodovia BR-163, na altura do km 483, em sua mão de direção, a aproximadamente 58,22 km/h. Após a colisão, o VEÍCULO 1 veio a rolar, provavelmente com frenagem e sem marcas, por 12,55 metros e frear por 10,02 metros, produzindo marcas de frenagem, até a sua posição final de imobilização com sua última carreta vindo a tombar para a sua esquerda e despejo de algodão na pista e na vegetação. Também após a colisão, veio o VEICULO 2 a rolar, provavelmente com frenagem, vindo a se repousar em sua posição final de imobilização. Posteriormente, ambos os veiculos, seus passageiros e o conteúdo das carretas vieram a se incendiar. Em função da dinâmica do acidente de tráfego, as vitimas experimentaram lesões de ordem contusa e carbonização que teriam provocado as suas mortes. Segundo Informações de testemunhas, o VEICULO 1 estava a realizar uma tentativa de ultrapassagem quando ocorreu o acidente.”
Em mesmo sentido, a oitiva da testemunha WESLEY ROSA CARVALHO leva ao entendimento de que houve, sim, a tentativa de invasão da pista pelo preposto da COOPERATIVA.

” (id. 267657032)

Sendo assim, as provas documentais e as provas orais produzidas durante a instrução comprovam a responsabilidade pelo acidente e o dever de reparar os danos sofridos.

O argumento de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima ou fato de terceiro deve ser refutado, ao passo que o certificado de seguro apresentado nos ids. 267656754 e 267656755 atesta que a seguradora não deveria ser isenta de responsabilização em caso de eventual culpa exclusiva da vítima.

Logo, a responsabilidade da seguradora, neste caso, é solidária, nos limites da apólice contratada, segundo os parâmetros apresentados por este Sodalício e Tribunais Pátrios.

Inclusive, em julgamento sobre o mesmo acidente, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – RECURSO DA VERDE TRANSPORTES LTDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – DANO MORAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a primeira recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há falar em excludente de responsabilidade da seguradora, em razão da culpa por terceiro, porque inexistente comprovação na apólice.

A seguradora responde, de forma solidária, nos limites da apólice, pelo pagamento da condenação.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, de modo que comporta redução.

Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve também arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

(N.U 0003457-17.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Portanto, é devida a reparação.

Os danos materiais no importe de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), para a compra de um colete elástico, ficou devidamente comprovado no id. 267655542, razão pela qual devem ser mantidos.

No que diz respeito ao valor fixado de danos morais em R$. 25.000,00, a ser rateado igualmente entre os sucessores, atualizados com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, entendo que não comporta redução, visto que as dores física e emocional foram significativas.

A autora recebeu diagnóstico de contusão facial e fratura na região púbica, especificamente no processo transverso esquerdo da vértebra L5, tendo sido submetida a diversos exames e mantida em regime de internação hospitalar. Em virtude das lesões sofridas, necessitou do uso de colete ortopédico por período prolongado e sofreu considerável abalo psicológico, em razão do risco à própria vida e do impacto emocional decorrente do falecimento de cinco pessoas envolvidas no mesmo acidente.

Logo, não há que se falar em exclusão dos danos morais e nem na redução do
quantum
fixado.

A dedução da quantia referente ao seguro DPVAT do total da indenização, como pretende a apelante, exige prova do recebimento pela autora, o que não foi aportado aos autos.

Sobre juros e correção monetária, o STJ já definiu que não há nenhum impedimento para a aplicação de tais encargos, todavia os juros de mora incidirão após o pagamento integral do passivo; a correção monetária, por não representar acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do poder de compra da moeda, incide desde o momento em que deveria ser pago o seguro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. (...)”. (STJ, REsp 1646192/PE , Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/03/2017)

Portanto, o recurso da litisdenunciada N
obre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial merece ser em parte provido apenas para determinar a suspensão da fluência dos juros de mora, que incindirão após o pagamento integral do passivo, conforme art. 18, alínea "d", da Lei 6.024/1974.

Da apelação interposta por Cooperativa Mista Sapezalense

A apelante COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE almeja se eximir da sua obrigação, argumentando que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa de terceiros, devendo os pedidos serem julgados improcedentes
ou, alternativamente, o desconto a título de seguro DPVAT e a aplicação da Taxa Selic.

Sobre a responsabilidade das rés no acidente em discussão, observo que os argumentos já foram analisados no recurso da litisdenunciada Nobre Seguradora, razão por que deixo de proceder à mesma análise neste tópico.

Registro, por oportuno, no tocante a condenação solidária, que a responsabilidade da seguradora, neste caso, é solidária, nos limites da apólice contratada, segundo os parâmetros apresentados por este Sodalício e Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA-MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que o ônibus passou em alta velocidade por quebra-molas e com isso a autora teve a coluna lesionada, a empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados, e a Seguradora/litisdenunciada, solidariamente.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e provoca angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos, é devida a indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Se a Seguradora/litisdenunciada condenada solidariamente a arcar com a reparação está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, “d”, da Lei n. 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem novamente cobrados se quitado na íntegra o passivo.

A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno.

(N.U 0001255-53.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

A respeito de juros e correção monetária, vale ressaltar que nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024, para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor
[1]
.

Dessa maneira, constato que a sentença examinou corretamente a controvérsia, não havendo razão para sua reforma, com exceção aos juros de mora para a litisdenunciada Nobre Seguradora (em liquidação extrajudicial) e a taxa Selic.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Do Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso para (i) delimitar a incidência dos juros de mora até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, ressalvada a possiblidade de cobrança do excedente caso integralmente quitado o passivo; e, (ii) aplicar a
taxa Selic a partir da

alteração implementada pela Lei no 14.905/2024
.

É como voto.

[1]

(N.U 1055683-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025